Tribunal: TJPA
Processo: 0010349-66.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010349-66.2017.8.14.0401

APELANTE: DIELITON RAMOS DE CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N° 0010349-66.2017.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: Belém (7ª Vara Criminal)

APELANTE: Dieliton Ramos de Castro
(Def. Pub.: Raimundo Sérgio Brito do Espírito Santo)

APELADA: Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Marcos Antônio Ferreira das Neves

RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL – ROUBO SIMPLES TENTADO – ART. 157,
CAPUT
, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA. – O acréscimo imposto pelo
juízo a quo

revela-se justificado em razão de ser desfavorável ao apelante os antecedentes, pois possui sentenças penais condenatórias transitadas em julgado nos autos dos processos de n.º 000652-08.2015.8.14.0401 e 0018045-90.2016.8.14.0401. Inteligência da Súmula nº 23 do TJE/PA. – 2)
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA RELATIVA À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE. – O acusado percorreu quase todo o
i
ter criminis
da conduta delituosa, tendo ameaçado efetivamente a vítima, não conseguindo obter a posse do bem em razão da reação rápida de fuga da ofendida para o interior de um estabelecimento comercial, tendo o réu empreendido fuga, mas sido perseguido por populares e em seguida sido preso em flagrante delito pela guarnição policial, portanto, deve ser mantida a fração de minoração da pena no seu patamar intermediário de 1/2 (metade),
restando a pena definitiva no patamar de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.
Precedente Jurisprudencial do STJ.
– 3) REAVALIAÇÃO DE OFÍCIO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA – Juízo
a quo
que não adotou o critério trifásico para a aplicação da sanção pecuniária do réu, o que merece ser reformado de ofício, haja vista que o
quantum
aplicado em definitivo pela sentença guerreada encontra-se desproporcional, restando após a reavaliação em definitivo ao réu o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, calculados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos. – 4
) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA PECUNIÁRIA DEFINITIVA IMPOSTA AO APELANTE PARA 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, EM VIRTUDE DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO REFERENTE À TENTATIVA. – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO (ID/PJ-e n.º 5554372) interposto por
DIELITON RAMOS DE CASTRO,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID/PJ-e n.º
5554371
), que o condenou pela prática do crime previsto no Art. 157,
caput
, c/c Art. 14, inc. II, do Código Penal Brasileiro, à pena de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e o pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais
(ID/PJ-e n.º 6261264), requer a reforma da pena-base aplicada ao réu, a fim de que lhe seja arbitrada no mínimo legal, e ainda, a aplicação da fração redutora da pena, em razão do reconhecimento da tentativa, no máximo, para que sua pena definitiva seja reduzida.

Em contrarrazões (ID/PJ-e n.º 6383236), o
dominus litis
requereu o conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido nesta Superior Instância, pelo 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, na condição de
custos legis
(ID/PJ-e n.º 4357787), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À Revisão.

Sugiro inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID/PJ-e n.º – 5554300) que, no dia 28 de abril de 2017, por volta das 09h07m, a vítima encontrava-se parada manuseando seu aparelho celular em frente a um estabelecimento comercial de propriedade de seu noivo, situado à Rua Jarbas Passarinho, ao lado do Shopping Castanheira, quando foi abordada pelo denunciado DIELITON RAMOS DE CASTRO, o qual anunciou o assalto mediante grave ameaça, exigindo da ofendida seu aparelho celular, e fazendo menção portar arma de fogo na cintura, ocasião em que a vítima negou-se a entregar seus pertences e ingressou no estabelecimento comercial alertando a seu noivo, Sr. Jorge dos Santos Ferreira, sobre o ocorrido.

Aduz que, em ato contínuo, o noivo da vítima e outras pessoas passaram a perseguir o denunciado que havia se evadido pela Rodovia BR-316, sentido Entroncamento, quando o fato foi presenciado por Policiais Militares que estavam em uma viatura às proximidades e foram acionados, sendo o denunciado detido e reconhecido pela vítima como o autor do delito.

Em sede policial, o acusado negou a autoria dos fatos, alegando ter parado em frente à vítima por estar conduzindo uma bicicleta a qual apresentou defeito na corrente, e logo em seguida foi perseguido por policiais. Todavia, o réu foi denunciado pela prática do delito previsto no Art. 157, caput, c/c Art. 14, inc. II, ambos do CPB e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID/PJ-e n.º 5554370
), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1
–
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

De início, assinala-se que a autoria e a materialidade do delito de roubo majorado não foram contestadas no apelo, daí porque passa-se à imediata análise da irresignação do apelante acerca da dosimetria penal, especificamente o pedido de redução da pena-base para o mínimo legal, o que não merece guarida, senão vejamos:

Na primeira fase da dosimetria penal vê-se que a pena-base do apelante foi fixada de forma escorreita pelo magistrado sentenciante em 05 (cinco) anos de reclusão.

Isto porque, é desfavorável ao recorrente os antecedentes criminais, já que possui decisões condenatórias transitas em julgado nos autos dos processos criminais de n.º 0006652-08.2015.8.14.0401 e no de n.º 0018045-90.2016.8.14.0401, portanto, plenamente justificado o referido
quantum
, pelo que o mantenho.

Vale dizer que, constatada a existência de pelo menos uma circunstância judicial desfavorável, como se dá no presente, há fundamento suficiente para a elevação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça
[1]
, bem como que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[2]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade do julgador, ainda que vinculada, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

Na segunda fase do cálculo da pena se fazem ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, o que impõe a manutenção do patamar definido na primeira fase da dosimetria penal
.

2 – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PARA O RECONHECIMENTO DA TENTATIVA

Na terceira e última fase dosimétrica, se mostram ausentes causas de aumento da reprimenda, porém, presente a causa de diminuição relativa à tentativa, prevista no Art. 14, inc. II, do CPB, a qual foi reconhecida pelo juízo
a quo
, sendo aplicada a fração de 1/2 (metade), o que se mantém, na hipótese.

O recorrente se insurgiu quanto ao patamar da fração que lhe foi aplicada, todavia seu pleito de aplicação da fração máxima pelo reconhecimento da tentativa não merece prosperar, uma vez que o
acusado percorreu quase todo o
i
ter criminis
da conduta delituosa, tendo ameaçado efetivamente a vítima, não conseguindo obter posse do bem em razão da reação rápida de fuga da ofendida para o interior de um estabelecimento comercial, tendo o réu empreendido fuga, mas sido perseguido por populares e em seguida sido preso em flagrante delito pela guarnição policial.

Assim, plenamente justificada a fração intermediária aplicada pelo juízo de primeiro grau, o que deve ser mantido, restando a fração de minoração da pena no patamar de 1/2 (metade),
por estar em conformidade com o entendimento firmado pela Corte Superior, no sentido de que "o
quantum
de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor se o agente chegou próximo à consumação do delito” (HC n. 223.070/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T, DJe 19/3/2013), restando a pena quantificada em definitivo no patamar de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Nesse sentido,
verbis
:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). FORMA TENTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO JUDICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO CORRETA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE DA APLICAÇÃO DA PENA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. 1⁄2 (METADE). ITER CRIMINIS. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE FACA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/3 (UM TERÇO). CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). QUANTIDADE DE CRIMES. REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS. APELANTES REINCIDENTES E PORTADORES DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria dos crimes de latrocínio tentado e de tentativa de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca (faca), improcede o pleito absolutório por insuficiência de provas. 2. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime se não demonstrada qualquer razão para querer incriminar gratuitamente os réus. 3. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 4. A retratação dos réus em juízo, isolada das demais provas dos autos, não autoriza a absolvição quando o acervo probatório é seguro em apontá-los como os autores dos crimes narrados na denúncia. 5. Mantém-se a condenação pela prática do crime de latrocínio na forma tentada quando o acervo probatório é coeso na demonstração da autoria delitiva, notadamente as declarações firmes das vítimas, tudo corroborado pelas declarações da testemunha que presenciou os fatos, além de prova pericial. 6. Para a tipificação do crime de latrocínio tentado, mostra-se despicienda a existência de lesão corporal, de qualquer natureza, bastando a comprovação do dolo de matar, direto ou eventual, e que o resultado não tenha ocorrido por circunstâncias alheias à vontade do agente. 7.
Mantém-se a fração de 1/2 (metade) em face da tentativa quando restou comprovado que foi percorrido parte considerável do iter criminis
. 8. Deve ser conservado o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, uma vez que os acusados são reincidentes, tiveram valorados negativamente os antecedentes e a pena foi fixada acima de 8 (oito) anos. 9. Apelação criminal conhecida e não provida.

(TJ-DF 00027837420208070007 DF 0002783-74.2020.8.07.0007, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/02/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 14/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (
Grifamos
)

Assim, considerando-se que o réu percorreu quase todo o
iter criminis
, chegando a ameaçar a vítima na tentativa de obter para si a posse dos seus pertences, somente não logrando êxito em razão da rápida reação de fuga dela, a fração da metade pela diminuição da pena se mostra proporcional.

3 – REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA, DE OFÍCIO, DA SANÇÃO PECUNIÁRIA

In casu
, a sentença guerreada incorreu em equívocos em relação à quantificação da sanção pecuniária que foi imposta ao apelante, uma vez que deixou de observar, para a aplicação de tal reprimenda, o critério trifásico, e tendo estabelecido o valor de 34 (trinta e quatro) dias-multa como
quantum
final da aludida sanção.

Todavia, vê-se que tal
quantum
se mostra desproporcional e elevado, merecendo ser reparado de ofício. E considerando-se que a reprimenda corpórea na primeira fase foi fixada um ano acima do mínimo, se faz imperioso fixar a sanção pecuniária em 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase, tal reprimenda se mantém. Merecendo ser reduzida na terceira fase da dosimetria, já que ausentes causas de aumento, e presente a causa de diminuição relativa à tentativa, cuja fração foi aplicada na metade, restando assim, a pena pecuniária estabelecida em
definitivo em 15 (quinze) dias-multa,
a serem calculados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da reprimenda corporal, preservo o regime semiaberto, à luz do disposto no Art. 33, §3º, do CPB, nos termos da sentença guerreada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, porém, de ofício, redimensiono apenas a pena pecuniária definitiva imposta ao apelante para 15 (quinze) dias-multa, em virtude da fração de redução referente à tentativa.

É como voto.

Belém-PA, 22 de Junho de 2022.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[2]
STJ, AgRg no AREsp 1.222.597 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/04/2018.

Belém, 09/08/2022